Tribunal: TJES
Processo: 5010836-09.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010836-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010836-09.2023.8.08.0012
RECORRENTE:
SERASA S.A.
RECORRIDOS:
CLEILSON COELHO ALVES; DACASA FINANCEIRA S/A; BANCO BRADESCO S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO QUE SE PASSA POR REPRESENTANTE DA SERASA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IDENTIDADE VISUAL, DOCUMENTOS E ELEMENTOS ASSOCIADOS AO “FEIRÃO LIMPA NOME” – PAGAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR VIA PIX – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA QUITAR SUPOSTO ACORDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DEVER DE SEGURANÇA – TEORIA DA APARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DE R$ 3.000,00 MANTIDO – RESSARCIMENTO SOLIDÁRIO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM FACE DO BANCO BRADESCO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por SERASA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, solidariamente com a Dacasa Financeira S/A, ao ressarcimento do valor relativo ao empréstimo contratado pelo consumidor junto ao Banco Bradesco para pagamento de suposto acordo realizado por meio de fraude. A sentença reconheceu, ainda, a improcedência dos pedidos contra o Banco Bradesco.

2. O recurso defende a ausência de responsabilidade da SERASA, alegando que jamais promoveu qualquer negociação, contato ou recebimento de valores do autor. Afirma que terceiro fraudador se passou pela empresa, não havendo ato ilícito praticado pela recorrente. Os recorridos pugnam pela manutenção integral da sentença.

3. A controvérsia centra-se na responsabilidade civil da SERASA diante de fraude praticada por terceiros utilizando documentos, aparência visual, linguagem, estrutura e elementos que reproduzem ações legítimas associadas à marca “Serasa Limpa Nome”, criando ambiente de confiança que induziu o consumidor ao erro. Consta dos autos que o autor, acreditando tratar-se de procedimento regular, efetuou pagamento via PIX a pessoa física indicada como responsável pelo “acordo”, o qual se apresentava com documentos que imitavam boletos, notificações, protocolos e textos padronizados amplamente vinculados à marca e serviços da SERASA.

4. Além disso, está demonstrado que, para efetuar o pagamento do acordo falso, o consumidor contratou empréstimo bancário, assumindo obrigação financeira que não assumiria senão pela confiança gerada no suposto procedimento de renegociação. O autor também comprovou que tentou resolver a situação administrativamente, inclusive por meio de órgão de proteção ao consumidor.

5. É certo que fraudes envolvendo uso indevido da marca da SERASA vêm se tornando frequentes, principalmente em ambiente digital, no qual golpistas utilizam identidade visual, textos e procedimentos similares aos adotados pela empresa em ações de negociação de dívidas. Ao atuar como plataforma nacional de renegociação, a SERASA incorpora risco inerente ao modelo de negócio, sobretudo considerando o alto grau de vulnerabilidade informacional do consumidor médio. O fornecedor responde objetivamente pelos riscos da atividade, à luz do Código de Defesa do Consumidor, quando sua marca, reputação ou serviços são utilizados para induzir o consumidor a erro, independentemente de participação direta na conduta fraudulenta.

6. No caso concreto, a fraude só foi viável porque o terceiro utilizou documentos com aparência legítima e estreitamente associados ao programa “Limpa Nome”, amplamente divulgado pela própria recorrente. As informações apresentadas ao consumidor reproduziam, com elevado grau de verossimilhança, a estética e a narrativa institucional do serviço. Assim, não há como afastar a responsabilidade da SERASA, uma vez que cabe ao fornecedor adotar mecanismos de prevenção e contenção de fraudes, sobretudo em atividade cuja credibilidade é o próprio fundamento do serviço prestado.

7. No que se refere ao dano moral, o valor arbitrado na sentença (R$3.000,00) observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, refletindo os constrangimentos e prejuízos decorrentes da fraude que envolveu uso indevido da marca da recorrente, além de inúmeros transtornos enfrentados pelo consumidor. Não há excesso a justificar intervenção.

8. Também não merece reforma a condenação solidária ao ressarcimento do valor do empréstimo. O endividamento adicional é consequência direta da fraude baseada na falsa promessa de quitação da dívida original. A conduta do consumidor foi inteiramente pautada pela confiança na aparência de legitimidade criada pelo fraudador, que se utilizou da marca e de elementos gráficos associados à SERASA. Assim, considerando a teoria da aparência e o risco da atividade, correta a imputação de responsabilidade solidária.

9. Por fim, quanto ao Banco Bradesco, correta a improcedência reconhecida pelo juízo de origem, pois a instituição financeira não participou da fraude, limitando-se a ofertar produto bancário regularmente contratado pelo consumidor.

10. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)